Tribunal: TJES
Processo: 5000093-08.2023.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-08.2023.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS JOSE DOS SANTOS
RECORRIDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE RESCISÃO. VALOR DO CONTRATO EXCEDE AO TETO DO JUIZADO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO
.
INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5000093-08.2023.8.08.0054

Recorrente: MARCOS JOSE DOS SANTOS

Recorrido: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8541548).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
MARCOS JOSE DOS SANTOS
,

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o contrato já foi cancelado, portanto, o valor da causa deve ser o valor pretendido pela parte pela rescisão contratual;
b)
que houve vício de consentimento na contratação e falha no dever de informação;
c)
que deve ser aplicada a teoria da causa madura e julgado o mérito;
d)
que deve ser restituído o valor pago em sua integralidade;
e)
que subsidiariamente, caso não seja possível a restituição da totalidade do valor, a aplicação proporcional da taxa de administração;
f)
condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Ao analisar detidamente o presente caderno processual, verifico que o recorrido atribuiu à causa o valor de R$ 38.300,00 (trinta e oito mil e trezentos reais), aduzindo que houve o seu cancelamento por vício de consentimento, com restituição do valor total pago e indenização por danos morais.

De outro lado, verifico que o contrato de consórcio, objeto dos autos, tem o valor total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Embora a parte recorrente sustente que houve o cancelamento do contrato, verifico que a sua rescisão somente ocorreu no decorrer da presente demanda, em 26/06/2023 (solicitação formalizada pelo recorrente somente após a apresentação de contestação pela parte recorrida, conforme se verifica pelo documento apresentado em sede de réplica – ID 8541330), sendo que, quando da propositura da ação (em 08/04/2023), o contrato ainda se encontrava vigente.

Além do mais, em caso de constatação de vício de consentimento decorrente de fraude, a rescisão contratual constitui medida impositiva e o negócio jurídico em questão retornará ao
status quo ante
, que o priva da produção de qualquer tipo de efeito jurídico.

Assim, no que tange o valor da causa, o art. 292, II, do CPC, dispõe que:

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

II - na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida;

Logicamente, ao se tratar da declaração de inexistência de contrato, o seu valor global deve ser considerado, posto que este é o valor da rescisão que se busca alcançar.

O que se extrai do citado artigo é que o valor da causa deve corresponder ao valor do proveito econômico pretendido, ou seja, em atos que pretende-se rever a integralidade do negócio jurídico, deve ser o valor total do ato e em discussão, enquanto em ações que visem a revisão de negócio jurídico, o valor da causa deve corresponder ao da parte controvertida, notadamente a diferença entre o valor que está sendo cobrado e o que se entende por correto.

Valor controvertido é aquele que se discute, ou aquele que entende que está sendo cobrado erroneamente, seja por qual motivo seja.

Tal entendimento ainda é reforçada pelo art. 230, §2º, do CPC, que consagra que “nas ações que tenham por objeto a
revisão de obrigação
decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais,
aquelas que pretende controverter,
além de quantificar o valor incontroverso do débito”.

Nesse sentido, é importante destacar que proveito econômico da causa diz-se como a integralidade dos benefícios econômicos que atingirão à parte em decorrência do pedido inicial, ou seja, o que será acrescido ao seu patrimônio ou o que deixará de ser detraído.

Assim, o proveito econômico da causa não será apenas o que a parte receberá com a declaração de nulidade do contrato, mas é representada pela responsabilidade que a parte deixará de ter com relação ao pagamento da dívida, pelo qual, no presente caso, consubstancia-se na integralidade do valor do contrato.

Cabe destacar que a extinção dos autos pelo valor da causa não se trata de afronta ao princípio do acesso à justiça, mas apenas à observância das normas processuais vigentes.

Nessa esteira, é claro o entendimento de que a desobrigação do recorrente em pagar tal valor surge como proveito econômico pretendido por este, visto que o conceito de proveito econômico não pode abarcar apenas o que se quer efetivamente receber, mas também o que se deixa de pagar.

Nesse sentido, segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.410.686 - SP (2011/0252223-0):

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. VALOR DA CAUSA. PEDIDO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO. VALOR CORRESPONDENTE À PARTE DO NEGÓCIO A QUE SE REFERE O PEDIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTADA. 1. Não há falar em omissão ou contradição no acórdão recorrido quando embora rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame tiver sido devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, com pronunciamento fundamentado, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente. 2. Toda demanda, ainda que despida de conteúdo econômico imediato, possui valor certo, tendo em vista o fato de o direito processual brasileiro não conceber causas de soma inestimável (art. 258 do CPC). 3. O valor da causa está intimamente ligado ao pedido do autor e não exatamente ao objeto do litígio, por isso, a um mesmo objeto é possível atribuir valores diferentes, a depender sempre do pedido que se apresenta. Delimitado o pedido, a determinação do valor da causa será obtido de maneira objetiva e corresponderá ao benefício pretendido pelo autor. 4.
Verificando-se que a causa visa discutir a existência, validade, cumprimento, modificação, rescisão ou formação de um negócio jurídico, seu valor deve ser extraído deste mesmo negócio jurídico
; e se o litígio não envolver o negócio jurídico por inteiro, mas somente parte dele, sobre essa parte recairá o valor da causa. 5. Em ação de dissolução parcial de sociedade empresária, o valor da causa será o montante do capital social correspondente ao sócio que se pretende afastar da sociedade. 6. Recurso especial parcialmente provido. (sem grifos no original)

Assim, o valor da ação deve ser corrigido de ofício (art. 292, §3º do CPC) para o valor do objeto contratual, que, nesse caso, soma a quantia de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais).

Lado outro, considerando que o valor da presente causa se mostra incompatível com o rito sumaríssimo dos juizados especiais, nos termos do art. 3º, I da nº Lei 9.099/95, a extinção do processo sem a resolução do mérito é a medida impositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
MARCOS JOSE DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença como proferida.

Condeno o recorrente em custas e honorários os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)